Tribunal: TJDFT
Processo: 0707268-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707268-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA DE FATIMA GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTINA DE FATIMA GUIMARAES em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0713789-62.2024.8.07.0018, determinou aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento no 0747009-08.2024.8.07.0000. Preparo recolhido (ID: Num. 69287567). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador